Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-39.2019.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-39.2019.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: JECIONETE ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

PJ04

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIO. DESCONTOS POR FALTAS. FILHO COM AUTISMO. PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canarana contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal (professora), condenando o ente ao pagamento do salário de dezembro de 2016 e à restituição de descontos salariais por faltas ocorridas em 2018 e 2019, justificadas para acompanhamento de filha com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a revelia da Fazenda Pública induz presunção de veracidade diante de acervo probatório documental; (ii) se incumbe ao Município o ônus de provar a quitação salarial; e (iii) se são lícitos os descontos por faltas destinadas ao cuidado de dependente com deficiência sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os efeitos materiais da revelia sejam mitigados contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), a procedência se mantém quando a parte autora comprova o fato constitutivo do direito por meio de prova documental robusta (contracheques e extratos bancários), autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

4. Nas ações de cobrança de servidores, comprovado o vínculo (Decreto nº 199), o ônus de provar o pagamento (fato extintivo) é da Administração Pública (art. 373, II, CPC), detentora exclusiva dos registros contábeis. A exigência de que o servidor prove o não recebimento configura prova diabólica.

5. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista é equiparada à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012). O dever de assistência à família e à criança (arts. 226 e 227 da CF) justifica as ausências para tratamento terapêutico essencial, sendo ilegal o desconto salarial automático sem a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Teses de julgamento:
"1. Compete ao ente público o ônus da prova da quitação de verbas salariais de servidor, por ser o detentor dos comprovantes de pagamento. 2. São indevidos descontos na remuneração de servidor que se ausenta para acompanhar dependente com autismo em tratamento essencial, especialmente se realizados sem processo administrativo prévio e fundamentado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000667-39.2019.8.05.0042
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE CANARANA
, e, como apelada,
JECIONETE ROSA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça